Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011593-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ: 12.037.195/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo

Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
no presente caso inexiste o direito líquido e certo de fundo deduzido pelo contribuinte (ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL), o que fica a faculdade assegurada ao contribuinte, pelo art. 151, II, prejudicada.

Sustenta que
o diferencial de ICMS não está sujeito à anterioridade, por isso não há motivos para suspender sua exigibilidade.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência,
prover o Recurso de Agravo de Instrumento,
para cassar a decisão recorrida.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 140919665.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo

Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque o depósito judicial de tributo notoriamente é causa suspensiva automática da exigibilidade do crédito tributário, impondo-se ao exercício de tal faculdade que o depósito se dê em dinheiro e de forma integral.

Além da expressa previsão legal, o depósito judicial é reconhecido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 112/STJ2 , como uma faculdade do contribuinte que pode ser exercida em mandado de segurança mediante simples petição, sendo desnecessária a anuência fiscal ou judicial para sua efetivação, podendo ser realizado enquanto durar a ação judicial, isto é, até o seu trânsito em julgado.

Desse modo, tenho que o depósito integral do débito é um direito do contribuinte, haja vista que o débito permanece intocável, mesmo após a prolação da sentença, haja vista que, caso o depósito integral perdesse sua essência com a sentença de improcedência, poderia o contribuinte levantar o montante depositado, o que não é possível. Logo, tendo a Agravada comprovado o depósito integral do crédito tributário, vê-se que a própria Lei garante ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do tributo.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022